Tribunal: TJBA
Processo: 8054549-03.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054549-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE
:
WEVELIN GONÇALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA

EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(
AR
T.
129§ 13º
C/C ART.
147 DO CÓDIGO PENAL
C/C
ART. 24-A DA LEI Nº 11.343/2006
).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

PERICULOSIDADE REAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA
L
.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
O NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente

WEVELIN GON
Ç
ALVES DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara
Criminal da

Queimadas
/BA
.

2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante no dia
29/09/2023
, por infração, em tese, do Ar
t.
129 §13º
c/c
Art.
147
d
o Código Penal
c/c
Art. 24-A
d
a Lei Nº 11.343/2006, prisão esta
convertida em preventiva no dia
30/09
/202
3
.

3. Infere-se dos autos que a vítima
bateu no portão do Pelotão de Pol
í
cia Militar da cidade de Quimadas/BA, na manhã
do dia 29/09/23,
e informou que tinha sido agredida fisicamente pelo Paciente, que é seu companheiro, desde as primeiras horas do dia até a três horas da manh
ã. Após a realização das diligências, o Paciente foi
localizado em sua residência
e apresentado à autoridade policial. Junto com o Paciente, foi apresentado
um facão e uma faca tipo peixeira, utilizadas nas ameaças contra a v
í
tima, a qual apresentava visíveis hematoma
s e escoriações e, por isso, foi submetida a exame de lesões corporais.

4. Em sua peça exordial, a defesa sustenta que houve
excesso de prazo
para a instauração da Ação Penal,
sob o argumento de que

o Paciente
está preso há
25
dias, somente sendo enviado o Inquérito Policial ao Juízo competente em 24/10/23, sem que houvesse manifestação do Ministério Público a este respeito
.

5. É salutar pontuar que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.”(
AgRg nos EDcl no RHC 137.481/PE
,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

6. Quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, como esclareceu a
A
utoridade Coatora,
est
a

recebera o Inquérito Policial no dia 24/10/23, sendo, por conseguinte, ultrapassado o prazo em poucos dias. Na mesma data em que rebera os autos, a autoridade coatora abrira vista ao Ministério Público. Destarte, sequer iniciara-se o prazo para oferecimento de denúncia quando este habeas corpus fora impetrado e, até a presente data, só transcorrera 06 (seis) dias desde a abertura de prazo para a apresentação da denúncia.

7. Nessa toada, verifica-se que o processo tramita em velocidade compatível com as particularidades que envolvem a causa, não podendo sendo constatada, neste momento, inércia do Ministério Público em ofertar a Denúncia.

8. Lado outro, a
gravidade concreta dos fatos,
com utilização de arma branca para efetivação das ameaças,
corrobora a
manutenção da prisão preventiva
, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal
e por conta do risco de rei
teração delitiva,
pois o Paciente já fora condenado em duas Ações Penais por agressões e ameaças, em contexto de violência doméstica.

9. Por tais razões, não se vislumbra constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo, a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

10. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça,
Maria
Adelia Bonelli
, pelo
não
conhecimento e,
caso seja conhecida, pela
denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8054549-03.2023
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
WEVELIN GONÇALVES DE OLIVEIRA
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
QUEIMADAS
/ BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM

DE HABEAS CORPUS,

pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16